Tribunal: TJDFT
Processo: 0728377-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu penhora de proventos do devedor. Sustenta o Agravante a necessidade da penhora de parte dos proventos. É a suma dos fatos. Não me parecem presentes vestígios de bom direito e muito menos perigo na demora. Os proventos são impenhoráveis, salvo situações excepcionais que, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro na espécie. Indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator